Tribunal: TJDFT
Processo: 0742642-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742642-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: TERESINHA DE JESUS ANDRADE NEIRELLI RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta por TERESINHA DE JESUS ANDRADE NEIRELLI contra a decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência requeridas nos autos no 0763656-98.2022.8.07.0016, ao fundamento de que não se observa motivação de gênero, tampouco situação de risco e nem conduta tipificada como infração penal supostamente praticada pelo indicado como ofensor. A reclamante relata, em suma, que o suposto ofensor é seu filho. Complementa que litigam em processo cível, referente a questões patrimoniais, o que gerou conflito entre as partes. Assevera que tentou se aproximar do suposto ofensor, marcou um almoço na data de 9/11/2022 e, quando o assunto chegou no processo judicial cível, o suposto ofensor deu um soco na mesa, aumentou a voz, além de ter ficado agressivo, mas, que, na sequência, acabou indo embora do estabelecimento. Narra que, depois desse dia do almoço, o suposto ofensor não a procurou mais. Todavia, por conta de o litígio judicial patrimonial estar perto do fim, teme eventuais ofensas por parte de seu filho. Requer, liminarmente, o deferimento das medidas protetivas de urgência para proibição de aproximação e contato com o requerido até o final da lide criminal, ou, ainda, até o término da respectiva investigação. No mérito, requer que seja confirmada a liminar deferida. É o relatório. DECIDO. É admissível a Reclamação no processo penal contra atos jurisdicionais que contenham erro de procedimento quando inexistir recurso específico, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, vejamos: “Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” Por sua vez, a concessão de medida liminar (tutela de urgência) exige a inequívoca demonstração dos requisitos fumus boni iuris (probabilidade do direito) e periculum in mora (perigo de dano ou de difícil reparação ao bem tutelado). A eminente autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF indeferiu o requerimento de medidas protetivas, ao fundamento, em síntese, de que inexiste motivação de gênero na conduta imputada ao suposto agressor, tendo em vista que a controvérsia origina-se de questões referentes à disputa patrimonial. Complementa que nenhuma conduta cometida pelo suposto infrator sequer é tipificada como crime/contravenção, além de não restar evidenciado o risco concreto e atual, tanto é que a reclamante demorou três semanas para registrar o ocorrido. Verifica-se que a decisão combatida se encontra fundamentada e não se extrai manifesta ilegalidade a ser prontamente afastada. Não se nega que a violência psicológica e patrimonial são algumas das formas de violência contra a mulher, conforme art. 7o, inc. II e IV, da Lei no 11.343/2006. Porém, pelo que consta dos autos, ao menos em análise sumária, a suposta vítima (reclamante) não relata qualquer ato (efetivo) de violência psicológica e/ou patrimonial contra ela, ou qualquer outra constante na Lei em comento, afirmando que, após o suposto ofensor/filho da reclamante ter se exaltado no restaurante e dado um soco na mesa, saiu do local e nunca mais procurou a reclamante. Nesse âmbito, vê-se o transcurso de certo período de tempo da última vez que conversou com o suposto ofensor, de modo que nada há a justificar o deferimento de medidas protetivas de urgência. Além disso, sequer há a descrição de condutas praticadas pelo filho capazes de configurar violência psicológica e patrimonial contra a vítima/reclamante, o que sinalizaria o fumus boni iuris, não se observando, igualmente, o periculum in mora a atrair o deferimento da liminar. Nesse cenário, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, notória ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo um exame mais detalhado dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar e recebo o recurso sem efeito suspensivo. Solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o art. 236 do RITJDFT. Intime-se o interessado para que apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador